Tribunal: STF
Processo: ARE 1558699
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado para impugnar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO – INCABÍVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Decisão que não acolheu a impugnação do ente estatal nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão, no qual o Estado pretendia o direcionamento da obrigação ao ente público municipal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de direcionamento do cumprimento da obrigação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme decidido em precedente vinculante do STF: a) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente; b) todavia, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento da prestação conforme as regras de repartição de competências, ou determinar o ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro – (RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe-090 de 15/04/2020, Repercussão Geral – Mérito). 



    4. Observa-se da leitura da tese firmada pelo STF que, quanto à solidariedade dos entes públicos em matéria de saúde, houve apenas a ratificação do entendimento já consolidado nos tribunais pátrios e nos tribunais superiores, sendo que a inovação reside apenas no ponto em que se reconhece a possibilidade de eventual direcionamento da obrigação e/ou ressarcimento entre os coobrigados, quando forem compelidos a cumprirem obrigação de competência administrativa de outro ente público. 



    5. Se não houve ainda, na fase de conhecimento da demanda, o eventual redirecionamento da obrigação pelo Magistrado singular, cabe tanto ao ente público estadual quanto ao ente público municipal o cumprimento, de forma solidária, da obrigação; cabendo aquele que vier a suportar o ônus financeiro requerer o ressarcimento de tal despesa do outro, conforme regras de repartição de competência administrativas do SUS, até então não demonstradas.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, caput, 196 e 199, §1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.



    Alega que “a argumentação da Câmara julgadora ao afastar a aplicação do Tema 1.033 não se sustenta, pois a tese vinculante fixada pelo STF não faz distinção quanto à forma de atendimento ao paciente do SUS em unidades privadas, nem exige que o hospital particular tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço em favor do SUS”.



    Aduz que a referida “tese abrange, de forma ampla, o ressarcimento de serviços prestados por instituições privadas em cumprimento de ordem judicial, sem condicionar a sua aplicação ao envolvimento direto do hospital privado nos autos ou ao atendimento específico de uma ordem judicial dirigida ao hospital”.



    Conclui asseverando que, “mesmo que o hospital particular não tenha sido diretamente compelido a prestar o serviço ao SUS, o fato de a ordem judicial recair sobre o ente público não altera a necessidade de observância da tabela adotada no Tema 1.033, pois o STF não criou qualquer exceção para casos como o presente”.



    Decido.



    Busca o recorrente que seja observado no cumprimento de sentença a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral, que assim dispõe: 



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    A Corte de origem, ao indeferir o pleito do Estado de Mato Grosso do Sul, assim decidiu:



    “A parte executada-agravante sustenta em suma, a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Campo Grande e de aplicação do Tema 1033 do STF. 



    A decisão agravada rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Estado nos seguintes termos:



    “(...)



    Por fim, afasto também a aplicação da tese firmada no Tema 1033 do STF, eis que não aplicável ao caso. 



    É que, nos cumprimentos de tutela de urgência ou de sentença, definitivo ou provisório, nas demandas de saúde de fornecimento de cirurgias, não há ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, o que ocorre nesses casos, é a adoção de medida necessária para obtenção do resultado prático equivalente à obrigação de fazer imposta ao Poder Público. 



    Verifica-se que, na hipótese, não houve prestação de serviço de saúde, ainda, não havendo que falar, portanto, em ressarcimento. 



    Ademais disso, a determinação judicial é para a realização do procedimento cirúrgico através do SUS, sendo que, no presente caso, tal obrigação não se concretizou tão somente pela desorganização administrativa dos entes responsáveis em ofertar vagas nos hospitais conveniados, financiar a aquisição de OPME, e atuar de forma que a fila do SUS não fique paralisada, como vem ocorrendo. 



    Ora, caso a parte autora tenha que buscar, por iniciativa própria, o cumprimento da obrigação de fazer, por mora do Poder Público, é de se ter como aceitáveis os orçamentos obtidos junto à rede privada, eis que ali a efetivação de seu direito se apresenta possível e mais célere. 



    ISTO POSTO, e pelo mais que dos autos consta, hei por bem afastar a impugnação apresentada, mantendo a ambos os requeridos a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer em face da parte autora" (f. 136-137, na origem).



    (...)



    Insta salientar, ainda, que a respeito da Tese firmada no Tema 1033 do STF, que trata do ressarcimento de serviço de saúde prestado por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, sequer se aplica ao caso, uma vez que o serviço nem foi prestado.”



    (...)



    Logo, sem maiores delongas, o recurso não deve ser provido.” 



    Nessa perspectiva, verifica-se que não merece reparos o acórdão recorrido, pois a Corte a Quo assentou expressamente que a determinação judicial é para a realização do procedimento cirúrgico através do SUS, pelo que não há que se discutir, ao menos nessa fase processual, sobre eventual forma de ressarcimento à entidade de saúde privada.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE nº 1.506.757/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/3/25).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.550.838/MS e ARE nº 1.546.192/MS, ambos da relatoria do Ministro Flávio Dino, publicadas no DJe de 24/6/25 e de 23/4/25, respectivamente. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente